Tribunal: TJMT
Processo: 1006642-02.2022.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006642-02.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cirurgia]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ANTONIO DOMINGUES DA LUZ - CPF: 286.106.799-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DOMINGUES DA LUZ - CPF: 286.106.799-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – SÚMULA 421, DO STJ – INTERPRETAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 80/2014 – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
CIRURGIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence nos termos da Súmula n.º 421, do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Com a implantação da Emenda Constitucional n.º 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

3.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela
DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO
,

contra a sentença de ID. 156837170,
que comporta reexame necessário, proferida pelo
Juízo da 6ª
Vara Cível de
Alta Floresta
, MT, que julgou procedente o pleito inicial e confirmou a tutela concedida, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Versam os autos sobre
AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
ajuizada por
ANTÔNIO DOMINGUES DA LUZ
, devidamente qualificado e representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor do
ESTADO DO MATO GROSSO.

Em suma, aduziu a parte autora possuir diagnóstico de angina instável (CID I20.0), além de portar diabetes e ser dependente de insulina, necessitando de procedimento cirúrgico para implante de Stent Farmacológico.

Pleiteou a concessão de liminar para determinar que o Estado, no prazo de 05 dias, fornecesse gratuitamente a cirurgia de implante de stent farmacológico, bem como demais procedimento que se fizeram necessários para o reestabelecimento da saúde.

Carreou à inicial os documentos de fls. 15/34.

Após parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT (ID n.º 96644160), o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional foi deferido por meio da decisão de ID n.º 96644137.

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação ao ID n.º 99835640.

Impugnação ao ID. N.º 102099132.

Doravante, em ID. 102110884, a Defensoria Pública pleiteou o cumprimento provisório da decisão que concedeu a liminar, em razão do seu não cumprimento, a fim de determinar o bloqueio das verbas públicas e intimação do hospital para agendamento imediato da cirurgia.

Em decisão de ID. 102210412, foi deferido o pedido da parte autora, e determinado o bloqueio de R$ 14.150,00 (quatorze mil cento e cinquenta reais), do Estado de Mato Grosso, via sistema SISBAJUD (CNPJ nº 03507415000225), em consonância com o orçamento apresentado pelo autor, para a realização do tratamento médico necessário.

Em manifestação de ID. 103862143, o Ministério Público manifestou-se pela procedência dos pedidos iniciais.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

De proêmio, cumpre destacar que o caso em comento comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo a necessidade de dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC, que dispõe da seguinte forma:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Pois bem.

Convém deixar claro que não deve prevalecer a preliminar de ausência do interesse processual, bem como a ilegitimidade passiva do Município. Isto porque o interesse processual reside na necessidade que tem alguém de vir a juízo buscar a tutela para alguma pretensão sua, resultante de violação de direito seu, ainda quando essa tutela jurisdicional possa trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

Estudando a legitimação para agir, José Frederico Marques leciona:

“BUZAID denomina-a de ‘pertinência subjetiva da ação’, porquanto consiste a legitimidade ad causam (legitimidade de parte ou também legitimação para agir) na individualização daquele a quem pertence o interesse de agir e daquele em frente do qual se formula a pretensão levada ao Judiciário. Diz respeito a legitimação para agir à posição do autor e réu em relação a um litígio. Só os titulares dos interesses em conflito têm direito à prestação jurisdicional e ficam obrigados a subordinar-se, in casu, ao poder ou imperium estatal” (Manual de Direito Processual Civil. Ed. Malheiros, 1998, p. 303).

Legítimos para figurar em uma demanda judicial são os titulares dos interesses em conflito. O autor deve ser o titular da pretensão deduzida em juízo e o réu, aquele que resiste a essa pretensão ou que deverá sujeitar-se à eventual sentença de procedência.

A legitimidade ativa
“ad causam”
ocorre quando a pessoa que pede a tutela jurisdicional é a mesma que tem o direito indicado como ameaçado ou violado. Assim, a parte terá legitimidade como autor, se for ela quem, juridicamente, pode fazer valer a pretensão em face do demandado.

Assim, não se pode recusar a submissão de um litígio não resolvido ao Judiciário. Essa titularidade de ação proposta dá existência ao interesse processual de agir em juízo.

A colocação supra tem o valioso aval de Teresa Arruda Alim Wambier (“Nulidades do Processo e da Sentença” – R.T. 1997, 4ª edição, pág. 47) quando entende que o interesse processual se encontra na “
na necessidade e na utilidade de jurisdição, que embute o requisito da adequação
”.

Por tais motivos,
RECHAÇO
a preliminar suscitada.

Superada a preliminar, trata-se de ação obrigação de fazer proposta por
ANTÔNIO DOMINGUES DA LUZ
, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com fito de compelir o Estado de Mato Grosso ao fornecimento de
um procedimento cirúrgico para implante de stent farmacológico
, uma vez que foi diagnosticado com
angina instável (CID. I20.0).

À análise do pleito exordial se impõe que traga à colação alguns dispositivos constitucionais, os quais asseguram a todo cidadão, no exercício de sua dignidade, o livre acesso à saúde. É o caso dos arts. 1º, III, 5º, § 1º, 6º, “caput”, 194, “caput”, 196, “caput”, e 197, “caput”, todos da Constituição da República de 1988.

Da leitura de tais dispositivos, depreende-se que o direito à vida e, por conseguinte, à saúde, deteve do constituinte tratamento prioritário, posto integrar o mínimo existencial, as necessidades básicas, sem os quais a dignidade humana se queda comprometida.

Daí que princípios nortes da seguridade social, mais especificamente da saúde, como o da universalidade da cobertura e do atendimento, devem ser observados, sobretudo, pelo Poder Público, sendo infrutífera a tese do caráter programático das normas sociais e ausência de solidariedade entre os entes. Aliás, é esse o entendimento do c. Supremo Tribunal Federal, em precedente que peço a devida vênia para transcrever “in verbis”:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

1. (...)

3. É direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como fornecimento de medicamentos, acompanhamento médico e cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquiri-los. 4. Comprovada a carência de recursos da autora para arcar com o tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos imprescindíveis a sua saúde. Apelações desprovidas.”

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, RE 668.724 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2012 PUBLIC 16-05-2012).

Logo, sendo a saúde um direito fundamental do cidadão, é responsabilidade solidária da União, dos Estados-membros e dos Municípios o fornecimento de medicamentos e tratamento médico-hospitalar e cirúrgico, ao portador de moléstia, que não possui condições financeiras de suportar o custo da medicação, tratamento e cirurgia, sem prejuízo do seu próprio sustento, cabendo à parte autora eleger qual ente público figurará no polo passivo da demanda. Afinal, amiúde, a obrigação é originariamente solidária.

Dentro desse raciocínio, é consequência que deriva do próprio pensamento lógico e sistemático a conclusão de que o custeio do medicamento deve estar embutido na obrigação dos entes públicos. Afirmar o contrário seria o mesmo que, de forma indireta, descumprir um comando que a Constituição da República diretamente determina. Afinal, a obrigação estatal de zelar pela saúde da população, em especial aquela carente de recursos financeiros, deve ser efetiva e não mera proclamação otimista, deve englobar todas as medidas que viabilizem esse dever.

Nesse sentido é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme precedentes abaixo transcritos:

MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O acesso ao Poder Judiciário independe de prévio pedido administrativo, podendo a parte ingressar com a ação em juízo, logo quando ocorrida a lesão a seu direito.

2. A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas. Restando comprovado a necessidade vital da fórmula alimentar, sob risco de evolução da doença, seu fornecimento é medida em que se impõe.

3. O Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, cabendo ao cidadão a escolha de indicar contra qual dos entes federados prefere litigar.

(TJMT, MS 29.876/2011, DR. GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 01/09/2011, Data da publicação no DJE 12/09/2011).

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO DE SAÚDE - SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - DEVER CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE VITAL DO SER HUMANO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DEFENSORIA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRETENDIDA A SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1- A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.

2- O poder público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento.

3- O Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, pois, conforme determina o texto constitucional, é dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que não significa, aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente.

4 - “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” (Súmula 421/STJ)

(TJMT, Ap/RN 18.514/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/06/2012, Data da publicação no DJE 12/07/2012).

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – TRATAMENTO DE SAÚDE - SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – DEVER CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE VITAL DO SER HUMANO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DEFENSORIA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENDIDA A SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO AO ENTE MUNICIPAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1- Há interesse processual recursal quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida.

2- A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.

3- O poder público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento.

4- O Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, pois, conforme determina o texto constitucional, é dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que não significa, aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente.

5- “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” (Súmula 421/STJ). Todavia, seu pagamento é devido quanto a ente público diverso.

(TJMT, Ap/RN 85.599/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, Data da publicação no DJE 08/02/2013).

Nessa ordem de ideias, não se mostra crível qualquer omissão do réu frente à necessidade premente do indivíduo ao tratamento cirúrgico indicado.

Assim, diante da obrigação de fazer, imposta pela Constituição da República, o modo como o demandado cumprirá a norma constitucional é matéria afeta ao próprio Poder Executivo, que nada tem que ver com o beneficiário. O que não se pode aceitar é que problemas internos deste Poder (em sentido genérico, abrangendo todos os entes da Federação) dificultem ou mesmo inviabilizem aquela obrigação.

A outro giro, a dimensão transcendental do direito à vida e à saúde, extravasa a concepção tradicional, e por considerar que se trata de direitos que ostentam mais alto grau axiológico e não admitirem proteção postergada, tem-se consolidado o entendimento na seara jurisprudencial de que se afigura correto, o bloqueio de verbas públicas para garantir, dentre outras, o fornecimento de medicamentos.

A guisa de ilustração, a corroborar tais assertivas, colho do repertório de jurisprudência do TJMT, o qual versa a respeito de situações análogas à presente:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – NECESSIDADE COMPROVADA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – PRETENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 421 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO – MEIO COERCITIVO DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – MANTIDO – CONTIINUIDADE NO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS - FORNECIMENTO DO FÁRMACO MEDIANTE APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – NECESSIDADE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de inadmitir a fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, quando vencido o Estado, por ser ela órgão desta pessoa jurídica de direito público interno, ocorrendo confusão entre credor e devedor (Súmula 421 do STJ). 3. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.4. A apresentação de receituário médico atualizado, a cada 6 (seis) meses, para a disponibilização do medicamento requerido, não trará prejuízo à parte, ao contrário, assegura a adequação do seu tratamento, bem como tal medida pode servir para evitar oneração desnecessária do ente público. (3860/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018).

Destarte, diante do acima exposto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, confirmando, em sua integralidade, a tutela de urgência concedida ao ID n.º 96644137.

ISENTO
o réu do pagamento de despesas e custas processuais, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/2001, assim como aos honorários advocatícios, conforme teor da Súmula nº 421 do c. STJ.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE
, expedindo o necessário com urgência.

NOTIFIQUEM-SE
o Ministério Público e a Defensoria Pública.

CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado da presente sentença e
REMETAM-SE
os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

EXPEÇA-SE
o necessário.

Por fim,
INTIME-SE
a parte autora para informar se o procedimento cirúrgico já fora realizado.

Alta Floresta/MT, data e assinatura eletrônica.

Luciene Kelly Marciano Roos

Juíza de Direito
”.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

insurge-se, tão somente, alegando que faz jus
ao recebimento de honorários sucumbenciais (ID. 156837176).

O Estado de Mato Grosso
, intimado, apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo não provimento do recurso acima referido
(ID. 156837179).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em seu parecer, opina pelo não provimento do apelo
(ID.
157474693
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto
pela Defensoria Pública do
Estado de Mato Grosso
contra a sentença, que comporta reexame necessário,

proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito Dr.ª
Luciene Kelly Marciano Roos,
que, nos autos da
Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer
,
proposta pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, r
epresentando os interesses do senhor
Antônio Domingues da Luz
em face do
Estado de Mato Grosso
julgou procedente o pedido formulado na petição inicial
.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

O
apelo da Defensoria Pública restringe-se à questão do arbitramento dos honorários sucumbenciais em seu favor, argumentando que faz jus ao recebimento da verba, em razão do êxito na demanda.

Todavia, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, observa-se que razão não assiste à parte apelante.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, descabido o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta instituição atua contra a pessoa jurídica da qual é integrante, qual seja, o Estado de Mato Grosso. O assunto está, inclusive, sumulado, senão vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”.

Outrossim,
consigna-se que o reexame necessário, no ordenamento jurídico vigente, constitui uma exigência legal para garantir eficácia a determinadas sentenças, em especial, àquelas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

A previsão legal é obrigatória e encontra-se expressa no artigo 496, do Código de Processo Civil, sem prejuízo do disposto na Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

“Súmula n° 490/STJ: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”. (Tema Repetitivo 1081/STJ).

Portanto, o Reexame Necessário consiste na necessidade de determinadas sentenças serem confirmadas pelo Tribunal de Justiça ainda que ausente qualquer irresignação recursal pelas partes envolvidas na lide. Não se trata, objetivamente, de um recurso, mas de condição de eficácia da sentença.

Nesse sentido, é o que se dessume da Súmula 423 do Supremo Tribunal Federal, a saber:

“Súmula 423/STF: Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio que se considera interposto ex lege”.

Após a revisão do ato processual, o título judicial estará formalmente validado e apto à execução.

Como cediço, apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado “
lato sensu
” assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA — RECURSOS DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — FORNECIMENTO DE HOME CARE — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA — COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO – NÃO RECONHECIDA — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — REPERCUSSÃO GERAL NO STF — AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA — DIREITO À SAÚDE — OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — SÚMULA 421 STJ — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 — RECURSOS NÃO PROVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA. A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República). O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Com a exclusão da condenação dos honorários advocatícios, resta prejudicado o recurso na qual pleiteia a majoração deste, que não mais persiste.(N.U 0014997-38.2015.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).

Ademais, verifica-se dos autos que o juízo
a quo
se baseou no direito à saúde de todos os cidadãos e o dever dos entes públicos em garanti-lo, com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

Aufere-se que o fornecimento do procedimento é de suma importância para a parte autora, tendo em vista que é “
diabético insulino dependente, é portador de angina, mesmo estando medicado, com risco de obstrução da artéria descendente anterior e morte súbita
”, bem como “
Necessita implante de stent no local da obstrução, com urgência
” de acordo com o relatório clínico
prescrito pelo médico particular, Dr
. Nilton Nishioka
, inscrito no CRM-MT n.º 1473
(ID. 156830327).

Desse modo, sendo identificado na parte autora a necessidade do tratamento de saúde, ficou comprovada a obrigação de prestação à saúde, mas o Estado, por intermédio do Sistema Único de Saúde, se manteve inerte. O que tornou exigível pela requerente a prestação à saúde, estando, pois, correta a sentença, tendo o magistrado agido de total acordo com os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA – SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – TRATAMENTO NEOPLASIA MALIGNA DA GLÂNDULA TIREOIDE - CUSTEIO TODO TRATAMENTO QUE SE FIZER NECESSÁRIO - URGENCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADAS - DIREITO FUNDAMENTAL A SAÚDE - HONORARIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.
O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. O procedimento/tratamento indicado a paciente se enquadra na classificação “alta e média complexidade”, sendo de obrigação do ESTADO DE MATOGROSSO. Comprovada a hipossuficiência da assistida da Defensoria Pública e a necessidade do tratamento atestada por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.” (...) (N.U 1004088-07.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – APARATO TÉCNICO E MÉDICO ADEQUADOS PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE CARDIOPEDIATRIA EM UTI NEONATAL – CRIANÇA – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).(N.U 0029353-44.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020).

Da análise do feito, concluo que a sentença, já transcrita nesse voto, não merece reparos, consoante fundamentos, também, já apresentados
.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO

PROVIMENTO

ao

recurso
e, em sede de reexame necessário,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023